Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009811-86.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Benedita Bom Conselho de Assis contra ato da Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Várzea Grande, deferiu a liminar.
Assegura que, no processo de eleição de membro do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande “restou evidenciado que a impetrante, ora agravada, Benedita do Bom Conselho de Assis não preencheu os requisitos legais (leia-se: requisitos previstos em lei), o que foi inclusive reconhecido, por unanimidade, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município quando da análise do Processo no 004/2019”, pelo que inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
A decisão prolatada em 29 de abril de 2020 pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, tão somente ratificou os termos da decisão que deferiu a liminar, proferida na data de 17 de janeiro de 2020, cujo teor é, no que interessa, o seguinte:
[...] Compulsando os documentos da Impetrante na petição inicial, verifico a lista de candidatos eleitos, onde consta o nome de Benedita Bom Conselho, estando em 7o lugar. (id 28076157).
Ademais, observo também que o disposto no item 2:2.1, no XI, do edital n° 01/2019 está claro ao declarar que: ‘se o candidato for servidor público federal, estadual ou municipal deverá apresentar juntamente com os documentos da inscrição uma declaração informando que optou por receber os vencimentos do cargo que exerce ou o valor que está informando neste edital’.
Desse modo, o fumus boni iuris está devidamente demonstrado nos autos, consoante os fundamentos acima tecidos, tendo em vista que a parte impetrante demonstrou que preenche os requisitos para sua posse. Isso porque, obteve sua candidatura deferida, tendo cassada posteriormente, o que viola o direito líquido e certo da candidata.
Bem como, o periculum in mora, se mostra evidente, uma vez que poderá causar danos irreparáveis à Impetrante, havendo outro candidato empossado em seu lugar.
Diante do exposto e, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, defiro a liminar almejada e determino que, o ato de cassação da candidatura da Impetrante seja suspenso e, por consequência que venha a tomar posse ao cargo para qual foi eleita. [...]. (Id. 41458988, fls. 24/25).
Dessa decisão, o agravante foi cientificado em 3 de abril de 2020, com a remessa dos autos no 1001352-89.2020.8.11.0002 ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apresentação de parecer, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
Portanto, manifesta a tempestividade do recurso interposto em 7 de maio de 2020.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante não indicou no agravo de instrumento qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator